Tribunal: TJSP
Processo: 2035650-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - REQUERIMENTO DE PESQUISA NO SINCOR, CADSIN, DOI E DIMOB – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que indeferiu o pedido de pesquisa no SINCOR, CADSIN, DOI e DIMOB – Não acolhimento – As pesquisas não se destinam à localização de bens do devedor – Precedente desta Corte –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - REQUERIMENTO DE PESQUISA NO SINCOR, CADSIN, DOI E DIMOB – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que indeferiu o pedido de pesquisa no SINCOR, CADSIN, DOI e DIMOB – Não acolhimento – As pesquisas não se destinam à localização de bens do devedor – Precedente desta Corte – Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035650-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante EDUARDO
ASSIONE ZANATTA FESTAS, são agravados ADRIANO BELO ALVES E SILVA e
DECORUS DECORAÇÕES E LOCAÇÕES PARA EVENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 11 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035650-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30438
2
Agravo de Instrumento no 2035650-79.2020.8.26.0000
Agravante: Eduardo Assioni Zanatta Festas
Agravado: Decorus Decorações e Locações Para Eventos Ltda.
Interessado: Adriano Belo Alves e Silva
Juiz: Fábio Henrique Prado de Toledo
Comarca: Campinas 2a Vara Cível
Voto 30438

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA - REQUERIMENTO DE PESQUISA NO
SINCOR, CADSIN, DOI E DIMOB INDEFERIMENTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que indeferiu o
pedido de pesquisa no SINCOR, CADSIN, DOI e
DIMOB
Não acolhimento
As pesquisas não se
destinam à localização de bens do devedor

Precedente desta Corte Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada à fl. 23, aclarada pela decisão
copiada à fl. 41 que, no incidente de desconsideração da
personalidade jurídica apresentado por Eduardo Assioni Zanatta
Festas em face de Decorus Decorações e Locações Para Eventos
Ltda., nos autos do cumprimento de sentença1 ajuizado em face de
Adriano Belo Alves e Silva, indeferiu o pedido de pesquisa nos
cadastros SINCOR, CADSIN, DOI e DIMOB.
O agravante requer a reforma da
decisão, sustentando que a pesquisa de patrimônio e movimentações
1 Valor: R$ 54.688,05, em abril de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035650-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30438
3
financeiras do agravado é necessária para comprovar o abuso da
personalidade jurídica (confusão patrimonial e desvio de finalidade).
O recurso foi recebido e processado,
dispensada a apresentação de contraminuta por ausência de prejuízo
ao agravado.
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
A decisão deve ser mantida por seus
próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
desta Corte:
“(...) Por fim, quanto aos pedidos de pesquisa de cadastros
SINCOR e CADSIN, tenho que não se tratam de pesquisas
que objetivam a persecução de bens de devedores para
satisfação de seus credores, além de não haver junto a esse
Tribunal, convênio firmado para tanto. Já a pesquisa DOI e
DIMOB restam indeferidos, devendo a própria parte
diligenciar, não se tratando de dados sigilosos”.
A propósito, segue precedente desta
Corte:
“EXECUÇÃO. Requisição de informações. Receita Federal
(DECRED, DIMOF e DOI). Inadmissibilidade. Medida que
não se destina à localização de bens passíveis de penhora.
Possibilidade,
contudo,
de
emissão
de
ordem
de
indisponibilidade de bens (CNIB). Provimento no 39/2014 do
CNJ. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035650-79.2020.8.26.0000 -Voto no 30438
4
(TJSP; Agravo de Instrumento 2034201-57.2018.8.26.0000;
Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/07/2018; Data de
Registro: 05/07/2018).
*Agravo de instrumento execução localização de bens -
decisão que indeferiu expedição de ofício à Receita Federal
e Banco Central para informações e consulta às declarações
do DECRED, DIMOF e DIMOB - inexistência de evidência de
que as informações requisitadas terão alguma eficácia
prática decisão mantida - agravo improvido.*
(TJSP; Agravo de Instrumento 2181813-33.2017.8.26.0000;
Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Privado; Foro de Diadema - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/05/2018; Data de Registro: 16/05/2018).
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator